Tribunal: TCU
Processo: 003.232/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.232/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cecilia Cordeiro Sueira (XXX.247.697-XX); Eugenia Lucia da Silva Bomfim (XXX.894.277-XX); Maria Regina Rodrigues (XXX.059.937-XX); Marilia Ferreira Pereira da Fonseca (XXX.111.847-XX); Nelson Robson Mendes de Souza (XXX.214.107-XX); Raimunda Maria Silva (XXX.687.515-XX); Rosangela Facadio (XXX.440.947-XX); Sergio Lima Dutra (XXX.472.707-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.